Tribunal: STJ
Processo: 0027883-95.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824141 - PR(2024/0469372-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CIRO ANGELO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NEMORA PELLISSARI LOPES - PR023552
AGRAVANTE
: MILENA JESUS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO RODRIGUES
ADVOGADO
: CLAITON RODRIGUES MEIRA - SC029161
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
IV, § 2o, DO
ART. 833,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
DECORRENTE
DE
ATO
ILÍCITO.
NECESSIDADE
DE
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULAS N.
E
7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
283/STF.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em cumprimento de sentença no qual se indeferiu penhora
de percentual dos salários do devedor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a exceção do
§ 2o, do
art. 833,
CPC autoriza penhora sobre remuneração para satisfação de
prestação alimentícia indenizatória sem resguardar o mínimo
existencial; (ii) os fundamentos do acórdão que preservam a
subsistência do devedor podem ser superados em recurso especial.
3. A prestação alimentícia, ainda que decorrente de ato ilícito,
somente excepciona a impenhorabilidade do salário quando
preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família,
conforme interpretação do
IV, § 2o, do CPC adotada com
art. 833,
base nas particularidades do caso.
4. A revisão da conclusão de inviabilidade de penhora, firmada a partir
dos rendimentos efetivos e da suficiência do remanescente, demanda
reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado pelo
enunciado da
. Mantidos fundamentos autônomos
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56883519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d7c6efc-db91-4276-9f6c-5ffee8b5604f

não
especificamente
impugnados,
incide,
por
simetria,
a
.
Súmula n. 283/STF
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56883519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 0d7c6efc-db91-4276-9f6c-5ffee8b5604f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2824141 - PR(2024/0469372-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CIRO ANGELO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NEMORA PELLISSARI LOPES - PR023552
AGRAVANTE
: MILENA JESUS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO RODRIGUES
ADVOGADO
: CLAITON RODRIGUES MEIRA - SC029161
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
IV, § 2o, DO
ART. 833,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA
DECORRENTE
DE
ATO
ILÍCITO.
NECESSIDADE
DE
PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
CONSTRIÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULAS N.
E
7/STJ
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
283/STF.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial em cumprimento de sentença no qual se indeferiu penhora
de percentual dos salários do devedor.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a exceção do
§ 2o, do
art. 833,
CPC autoriza penhora sobre remuneração para satisfação de
prestação alimentícia indenizatória sem resguardar o mínimo
existencial; (ii) os fundamentos do acórdão que preservam a
subsistência do devedor podem ser superados em recurso especial.
3. A prestação alimentícia, ainda que decorrente de ato ilícito,
somente excepciona a impenhorabilidade do salário quando
preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família,
conforme interpretação do
IV, § 2o, do CPC adotada com
art. 833,
base nas particularidades do caso.
4. A revisão da conclusão de inviabilidade de penhora, firmada a partir
dos rendimentos efetivos e da suficiência do remanescente, demanda
reexame de elementos fático-probatórios, o que é vedado pelo
enunciado da
. Mantidos fundamentos autônomos
Súmula n. 7/STJ
não
especificamente
impugnados,
incide,
por
simetria,
a
Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

.
Súmula n. 283/STF
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CIRO ÂNGELO DE
OLIVEIRA e MILENA JESUS DE OLIVEIRA (CIRO ÂNGELO e MILENA) contra
decisão que inadmitiu seu apelo nobre, manejado com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal (CF), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A
PENHORA DE 30% DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO
EXECUTADO. INSURGÊNCIA DA PARTE CREDORA. PEDIDO DE
INCLUSÃO DOS PERCENTUAIS DE HONORÁRIOS NA QUANTIA
PENHORADA. ANÁLISE PREJUDICADA POR CONFIGURAR
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS
DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE DO
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DECIDIU PELA
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO
DEVEDOR EM RAZÃO DA DISTINÇÃO EXISTENTE ENTRE
PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
OUTROSSIM, AINDA QUE SE ADMITA A MITIGAÇÃO DA
IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 833,
IV, §2o DO
, A CONSTRIÇÃO SOMENTE DEVE SER
CPC/2015
PERFECTIBILIZADA
QUANDO
PRESERVADO
O
MÍNIMO
EXISTENCIAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
E
DA
MENOR
ONEROSIDADE.
RENDIMENTOS DO DEVEDOR QUE NÃO AUTORIZAM A
PENHORA DE QUALQUER VALOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

Nas razões do agravo, CIRO ÂNGELO e MILENA apontaram: (1) não
incidência do óbice da
, por se tratar de tese exclusivamente de
Súmula n. 7/STJ
direito; (2) distinção em relação ao
, por versar sobre crédito alimentar
Tema 1.230/STJ
e não dívida comum; (3) violação do
IV, § 2o, do CPC, defendendo a penhora
art. 833,
de percentual salarial para satisfação de pensão alimentícia decorrente de ato ilícito.
Não houve apresentação de contraminuta pelo recorrido.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Do recurso especial
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea a do
inciso III do
da CF, CIRO ÂNGELO e MILENA sustentaram:
violação do
art. 105
(1)
IV, § 2o, do CPC, afirmando que, em se tratando de pensão alimentícia fixada
art. 833,
por ato ilícito, a penhora sobre remuneração deve receber o mesmo tratamento dos
alimentos familiares, não se aplicando, para obstar a medida, a cláusula do mínimo
existencial; defenderam que o colegiado local reconheceu a natureza alimentar do
crédito, mas indevidamente afastou a penhora salarial sob argumento de subsistência
do devedor, mitigando proteção legal específica.
Houve apresentação de agravo em recurso especial pelos recorrentes
contra a decisão de inadmissibilidade que aplicou a Súmula n.
reiterando a
7/STJ,
natureza jurídica estritamente normativa da controvérsia e a distinção em relação ao
, com pedido de processamento do especial.
Tema 1.230/STJ

(1) Da alegada violação do
IV, § 2o, do CPC e do pedido de
art. 833,
penhora de percentual do salário para satisfação de alimentos indenizatórios

CIRO ÂNGELO e MILENA sustentaram que, em se tratando de pensão
alimentícia decorrente de ato ilícito, a regra de impenhorabilidade salarial prevista no
IV, do CPC deveria ser afastada pela exceção do § 2o, com o mesmo
art. 833,
tratamento dos alimentos familiares, sem incidência do argumento do mínimo
existencial; indicaram que o colegiado reconheceu a natureza alimentar do crédito,
mas indevidamente afastou a constrição sobre a remuneração, malferindo a proteção
legal e a urgência dos créditos de alimentos.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão estadual assentou premissas fático-jurídicas determinantes: i)
houve inovação recursal sobre a pretensão de incluir honorários na penhora, matéria
não deduzida na origem e, além disso, incompatível com a exceção legal por não se
tratar de prestação alimentícia;
a respeito da parcela efetivamente alimentar (pensão
ii)
indenizatória), reconheceu-se a incidência do
§ 2o, mas se enfatizou que,
art. 833,
mesmo na hipótese de alimentos, a constrição deve preservar renda mínima suficiente
para a dignidade do devedor, à luz da teoria do mínimo existencial e dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade; examinando os elementos concretos dos autos —
Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

salário bruto de R$ 3.000,00 (três mil reais) e rendimento líquido de R$ 1.704,96 (mil
setecentos e quatro reais e noventa e seis centavos)
, concluiu-se pela inviabilidade
—
de penhorar 30% ou 20% do salário, por comprometer o sustento do executado e de
seus dependentes . A esse respeito, o colegiado registrou:

(...) considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o
valor da remuneração mensal do devedor, não é possível a penhora
dos seus salários, ainda que em percentual de 30% ou até mesmo de
20%, pois irá inviabilizar o seu sustento, bem como daqueles que dela
dependem economicamente, o que não se admite (e-STJ, fl. 31).

Nesse quadro, a pretensão recursal demanda revolvimento de matéria fático-
probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias (renda efetiva, despesas, suficiência
do remanescente, impacto sobre a subsistência), o que atrai o óbice da
, segundo a qual
Súmula n. 7/STJ
a pretensão de simples reexame de prova não
.
enseja recurso especial
A conclusão do Tribunal estadual se apoiou em dados objetivos do caso
concreto e em precedentes desta Corte que condicionam qualquer mitigação da
impenhorabilidade à preservação do mínimo existencial, mantendo a proteção quando,
como no caso, os rendimentos não autorizam penhora de qualquer valor. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR . COMPROMETIMENTO
DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1 . Não configura ofensa ao
do
o
art. 1.022
CPC/2015
fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente
cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar
fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência do STJ tem
entendimento de que é possível, em situações excepcionais, a
mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de
crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo
Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de
sua família, devendo o magistrado levar em consideração as
peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da
Precedentes. 3.
proporcionalidade e razoabilidade.
No caso, o
Tribunal de origem concluiu que o deferimento de penhora de
30% sobre o salário do devedor significaria prejudicar seu
mínimo existencial . A pretensão de revisar tal entendimento
demandaria
revolvimento
fático-probatório.
Incidência
da
. 4. Agravo interno a que se nega provimento .
Súmula 7/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.931.623/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
24/2/2022)

Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PENHORA
.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ . REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA. 1. "A
SÚMULA N. 7/STJ
legislação processual civil (
,
IV, e § 2o) contempla,
CPC/2015 art. 833,
de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações . A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários
advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais
e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É
de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa
ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia,
incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou
sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (
,
§ 14)" (AgInt no AREsp n. 1 .
Relator
CPC/2015 art. 85,
595.030/SC,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020,
DJe 1o/
). 2. Inadmissível o recurso especial quando o
7/2020
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n .
). 3. Segundo a
83/STJ
jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art . 649, IV, do
;
CPC/73
IV, do
), pode ser excepcionada quando for
art. 833,
CPC/2015
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família"
, Rel.
(EREsp 1582475/MG
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
. 4 . O recurso especial não comporta
03/10/2018,
16/10/2018)
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos ( Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o
Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para
concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar
esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório
6. Agravo interno a que se
do feito, vedado em recurso especial.
nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.949.558/SP
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
21/2/2022,
25/2/2022)
A leitura que CIRO ÂNGELO e MILENA propuseram, no sentido de que a
exceção do § 2o dispensaria o juízo de preservação do mínimo existencial para
alimentos indenizatórios, conflitou com a exegese sistemática expressamente adotada
pelo colegiado, que incorporou precedentes deste Superior Tribunal e operou a
ponderação à luz de elementos concretos. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PENHORA . VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO
SÚMULA N. 7/STJ
MANTIDA. 1. "[...]. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra
Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. (art . 649, IV, do
;
IV, do
), pode ser
CPC/73 art. 833,
CPC/2015
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família"
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
(EREsp 1582475/MG
. 4 . O
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
03/10/2018,
16/10/2018)
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as
provas contidas no processo para concluir que a penhora não
. Alterar esse entendimento demandaria
afeta a subsistência familiar
reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, relator Ministro
REsp n. 1.952.744/SP
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/4/2022,
.
19/4/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO.
POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE
DE VERBA REMUNERATÓRIA . EXCEPCIONALIDADE. 1. "A regra
geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos
soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de
aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como
das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador
autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser
excepcionada, nos termos do
IV,
o § 2o do
,
art. 833,
c/c
CPC/2015
quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de
qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória
recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não
alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem
superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais
particularidades do caso concreto . Em qualquer circunstância,
deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à
( AgInt nos EDcl no
dignidade do devedor e de sua família"
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
REsp 1.847.365/DF
Turma, DJe 13 .8.2020). 2. Agravo interno não provido .
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 1.954.845/RO
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
12/4/2022)
Para infirmar tal ponderação seria indispensável demonstrar, com base nas
provas, que a constrição não inviabilizaria a subsistência do executado; entretanto, o
acórdão registrou, de modo claro, a ausência de demonstração de que a penhora de
30% da remuneração não prejudicaria o sustento, o que reforça a suficiência do
fundamento autônomo adotado.
Nessa
linha,
além
da
incidência
da
,
verifica-

Súmula
7/STJ
se também deficiência a respeito da impugnação específica dos fundamentos
autônomos do julgado (manutenção do mínimo existencial à vista dos rendimentos e
Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

da falta de comprovação da suficiência do remanescente), o que atrai a
por simetria, a evidenciar ser
Súmula n. 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
.
não abrange todos eles
Ressalte-se, ademais, que o próprio acórdão reproduziu o teor do art. 833,
IV, § 2o, do CPC, reconhecendo a exceção para prestação alimentícia de qualquer
origem, mas condicionando sua aplicação às balizas do mínimo existencial, com apoio
em precedentes desta Corte.
A divergência arguida pelos recorrentes constitui mera contraposição à
valoração concreta realizada pelas instâncias ordinárias, insuscetível de revisão em
especial.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
os honorários de sucumbência por não terem sido
DEIXO DE MAJORAR
fixados anteriormente.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.

Documento eletrônico VDA56623525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:15
Código de Controle do Documento: d131edce-9890-4bf0-9840-5966d3a26010

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.824.141 / PR
Número Registro: 2024/0469372-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008991620088160060
00278839520238160000
01134124820248160000
8991620088160060
899162008816006001134124820248160000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIRO ANGELO DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: NEMORA PELLISSARI LOPES - PR023552
AGRAVANTE : MILENA JESUS DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOAO MAURICIO RODRIGUES
ADVOGADO : CLAITON RODRIGUES MEIRA - SC029161
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 815e2b86-c050-46b2-a848-f8203552ae74

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:20
Código de Controle do Documento: 815e2b86-c050-46b2-a848-f8203552ae74